Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743686-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jeova Souza da Silva em contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré- executividade. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em apertada síntese, que, no presente caso, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, uma vez que a análise da exceção de pré- executividade se limita a adequar a taxa de juros e correção monetária ao caso concreto. Alega, para tanto, que os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais do agravado superam os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins, o que impõe a substituição pela Selic. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinada a aplicação da taxa Selic como única indexadora de juros de mora e correção monetária aos débitos em questão, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo a execução fiscal, serão praticados atos expropriatórios em desfavor do recorrente. Contudo, em princípio, a exceção de pré-executividade se presta apenas para a veiculação de questões de ordem pública e de matérias que independam de produção de provas. Assim, em se tratando de execução fiscal de crédito tributário, inscrito em CDA, com valor certo e encargos definidos, as provas constantes nos autos não são aptas a demonstrar, de pronto, a existência de excesso de execução, tornando, ao menos nesse momento processual, inadequada a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator